Tribunal: TJDFT
Processo: 0732277-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732277-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVON ZENJI IIZUKA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, IVON ZENJI IIZUKA D E C I S Ã O Tratam-se de apelações interpostas por G44 BRASIL SCP (ré), G44 BRASIL S.A (ré), SALEEM AHMED ZAHEER (réu), G44 MINERACAO SCP (ré), G44 MINERACAO LTDA (ré), INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA (ré), VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA (ré), JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR (ré) (recurso de ID 25661317) e IVON ZENJI IIZUKA (autor) (recurso de ID 25661341) contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Brasília pela qual, em ação de restituição de valores c.c indenização por danos morais ajuizada por IVON ZENJI IIZUKA (autor), julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 25661303 - pp. 10/11). Sustentam G44 BRASIL SCP e outros (réus/apelantes) não poderem arcar com despesas processuais, requerendo concessão de gratuidade de justiça (ID 25661317, pp. 4/5). Aduzem que “vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, [ ] quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas”, o que dificulta o exercício do “direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro” - ID 25661317 – p. 4. Ivon Zenji Iizuka (autor/apelante) também pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça. Alega que “é servidor aposentado e, embora receba proventos em valores razoáveis, considerando-se a média nacional, igualmente tem gastos proporcionais aos seus ganhos, o que implica sua condição de não dispor de recursos suficientes para arcar com mais despesas processuais do que as que já arcou.” - ID 25661341, p. 3. É o relatório. Passo a decidir. Sem razão G44 BRASIL SCP e outros (rés apelantes/apeladas). O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. G44 BRASIL SCP e outros (ora apelantes), visando comprovar a alegada impossibilidade de arcar com despesas processuais, juntaram documentos, destacando-se: a) Comprovante de inclusão de restrição judicial nos seguintes veículos (ID 25661318): - PBS1809 DF I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD 2019 2019 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PBS1810 DF I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD 2019 2019 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PQH0672 DF I/BMW 320I GRAN TURISMO 2015 2016 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PQW2672 DF I/HYUNDAI I30 1.8 2015 2016 – nome de G44 BRASIL SER ADMINISTRATIVOS EIRELI - PBU8619 DF VW/VIRTUS CL AD 2019 2020 – nome de G44 MINERACAO LTDA - PBU8620 DF VW/VIRTUS CL AD 2019 2020 - nome de G44 MINERACAO LTDA - PRC4060 GO I/BMW X6 M 2016 2017 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - AZF4623 DF I/BMW X4 XDRIVE28I 2014 2015 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - JFE5777 GO I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH 2012 2013 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - GZV4421 GO M.BENZ/AXOR 28316X4 2011 2011 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - NLP8640 GO VW/24.250 CNC 6X2 2009 2009 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - PBO7424 DF I/AUDI RS6 AV 4.0TFSI P 2018 2018 - nome de G44 BRASIL S.A; - NFG2487 DF VW/GOL SPECIAL 2004 2004 - nome de G44 BRASIL INTERM FINANCEIRA LTDA b) Comunicação de bloqueio do valor de R$1,92 (um real e noventa e dois centavos), efetuado em 01/04/2020, na conta-corrente 10.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita de Brito de Escobar (ID 25661319 – p.1). c) Comunicação de bloqueio do valor de R$14.362,30 (quatorze mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), efetuado em 01/04/2020, na conta-corrente 510.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita de Brito de Escobar (ID 25661319 – p.2). d) Comunicação de bloqueio do valor de R$0,01 (um centavo), efetuado em 01/06/2020, na conta-corrente 10.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita de Brito de Escobar (ID 25661320 – p.1). e) Comunicação de encerramento, em 31.01.2020, da conta-corrente 022 00000057-4 da Caixa Econômica Federal, de titularidade não identificada (ID 25661324, p. 1). f) Comunicação de encerramento, a partir de 27.01.2020, da conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A, “devido a Desinteresse Comercial” (ID 25661325). g) Comunicação de encerramento, a partir de 27.01.2020, da conta-corrente 34604-7 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A, “devido a Desinteresse Comercial” (ID 25661326). h) Comunicação de encerramento, a partir de 27.01.2020, da conta-corrente 34596-7 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A, “devido a Desinteresse Comercial” (ID 25661327). i) Comunicação de encerramento, a partir de 22.06.2020, da conta-corrente 0003459-6 do Banco Bradesco, de titularidade de SALEEM AHMED ZAHEER (ID 25661327). j) Extrato bancário referente à conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A (ID 25661329), operação realizada em 14/01/2021, informando bloqueio de R$ 2.964,82 (dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). k) Extrato bancário referente à conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A (ID 25661330), operação realizada em 28/10/2020, informando bloqueio de R$ 14.666,28 (quatorze mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos). l) Extratos bancários referentes à conta-corrente 34604-7do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL SCP (ID 25661331), operação realizada em 29/10/2020, informando bloqueio de R$ 1.135,30 (mil cento e trinta e cinco reais e trinta centavos). m) Declaração de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda, ano calendário 2019, de Joselita de Brito de Escobar (ID 25661332). n) Declaração de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda, ano calendário 2019, de Saleem Ahmed Zaheer (ID 25661336). o) Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, referente ao mês de janeiro/2020, da empresa INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA (ID 25661338, p. 1). p) Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, referente ao mês de janeiro/2021, da empresa INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA (ID 25661338, p. 2). q) Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, referente ao mês de janeiro/2020, da empresa VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA (ID 25661339, p. 1). r) Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, referente ao mês de janeiro/2021, da empresa VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA (ID 25661339, p. 2). No entanto, os documentos acostados revelam-se insuficientes à comprovação da alegada escassez de recursos financeiros. Quanto aos extratos bancários de ID’s 25661329, 25661330 e 25661331, embora se identifiquem bloqueios de R$ 2.964,82, R$ 14.666,28 e de R$ 1.135,30 (ID’s 25661329, p.1, 25661330, p.1 e 25661331, p. 1), além de um passivo de R$ 659,60 em 14/01/2021; R$ -634,51, em 28/10/2020 e R$ - 346,56, em 29/10/2020, respectivamente, o certo é que, nas contas-corrente de titularidade de G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP, constatam-se movimentações de elevadas quantias, notadamente no ano de 2019. Exemplificativamente: a) conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A, que, entre 01/10/2019 e 31/10/2019, movimentou R$ 15.942.309,27 — ID 25661284 – p. 36/41. b) conta-corrente 34604-7 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL SCP, que, entre 02/09/2019 e 12/09/2019, movimentou R$ 17.612.161,02 — ID 25661285 – pp. 137/165. Assim, notícia de dívidas e de bloqueios judiciais não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais, bloqueios judiciais efetuados que não ensejam conclusão positiva quanto a abalo financeiro suficiente a autorizar deferimento de gratuidade de justiça, máxime a se verificar que nas contas-corrente circulavam valores mais que suficientes para equilibrar passivos e ativos. Ademais, não há como presumir que os extratos bancários apresentados pelas apelantes G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP correspondam a todas as contas-corrente que movimentam: sequer juntaram, por exemplo, a última declaração do imposto de renda (ou equivalente), nem balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos, aptos a caracterizar a alegada situação de grave insuficiência financeira. Com relação às demais rés, Recibos de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais referentes aos meses de janeiro/2020 e janeiro/2021 (ID’s 25661338 e 25661339) não são suficientes para comprovar alegada hipossuficiência das rés INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA e VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA. Referidas empresas sequer acostaram extratos de conta-corrente ou balanço patrimonial aos autos. Tampouco o fizeram as rés G44 MINERACAO SCP (ré), G44 MINERACAO LTDA (ré). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, o que não se verificou no caso. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1289959, 07243807920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser negado quando a documentação apresentada não permite uma análise da atual situação financeira e patrimonial da empresa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337778, 07049431820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Nos casos em que não for comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido. 3. É incabível a condenação da parte por litigância de má-fé quando não for verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1330836, 07057259020198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR (réus) acostaram Declarações de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda, ano calendário 2019, (ID’s 25661332 e 25661336), as quais apresentam o montante de R$ 118.279,06 como total de redimentos tributáveis em 2019 (ID’s 25661332, p. 9 e 25661336, p. 9). Referidos documentos que também não se mostram aptos a comprovar necessidade do benefício da justiça gratuita. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça das rés/apelantes G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. Também sem razão IVON ZENJI IIZUKA (autor apelante/apelado). Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o); definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Segundo contracheque juntado aos autos por IVON ZENJI IIZUKA (autor) e não impugnado pelas rés, referente a março de 2021 (ID 25661343), a remuneração líquida do autor/apelante, Escrivão de Polícia - Calsse Especial, aposentado, é de R$10.597,67 (dez mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), renda superior ao que se tem definido como insuficiente. No mais, despesas demonstradas pelos ID’s 25661344 (condomínio), 25661345 (cartão de crédito), 25661346 (telefone), 25661347 (declaração do Uniceub), 25661348 (TV a cabo) e 25661349 (gás) que não comprovam a necessidade do benefício. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não comprovados os pressupostos legais, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça do autor-apelante IVON ZENJI IIZUKA. Intimem-se os apelantes para recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil) sob pena de não conhecimento dos recursos. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora